Tribunal: TJDFT
Processo: 0729888-03.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. TERMOS DE ADESÃO. CONTRATO DE INVESTIMENTO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. COMPETÊNCIA DA VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS. MATÉRIA NÃO INSERTA NO ROL TAXATIVO DO ARTIGO 2o DA RESOLUÇÃO 23/2010 DO TJDFT. INCOMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA. RELAÇÃO REGIDA PELO DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. INSOLVÊNCIA. DESVIO DE FINALIDADE. VERIFICAÇÃO. EMPRESAS PERTENCENTES AO MESMO GRUPO ECONÔMICO. CONSTATAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. PERSUASÃO RACIONAL. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINARES REJEITADAS. PIRÂMIDE FINANCEIRA. OBJETO ILÍCITO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. COMPROVAÇÃO DOS APORTES FINANCEIROS. RESTITUIÇÃO. CABIMENTO. ACOLHIMENTO DA INTEGRALIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS. SUCUMBÊNCIA EXCLUSIVA DA PARTE RÉ. ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Aferida a miserabilidade jurídica das partes apelantes, pessoas físicas e jurídicas, por meio de prova robusta documental evidenciada pela declaração de hipossuficiência acostada aos autos em conjunto especialmente com extratos bancários e cópia de declarações anual de imposto de renda apresentados, devem ser-lhes concedidas as benesses da justiça gratuita, com efeitos ex nunc.
2. A matéria afeita à declaração de abusividade de cláusulas contratuais e restituição do capital investido em sociedade em conta de participação não está inserta no rol taxativo do artigo 2o da Resolução 23/2010 do TJDFT, afastando-se, pois, a competência da Vara de Falência e de Recuperações Judiciais. Sendo assim, e, constatada que a relação estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, a competência para apreciação e julgamento do feito é da Vara Cível. Rejeitada a preliminar de incompetência do Juízo Cível.
3. Sendo a relação de direito material havida entre as partes derivada de rescisão de contrato de investimento conjunto, o exame do incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve ser realizado sob a perspectiva do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual basta que o consumidor demonstre o estado de insolvência do fornecedor, ou, ainda, o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados, sendo cabível, ainda, a responsabilização das sociedades integrantes do mesmo grupo econômico.
4. Estando comprovada a insuficiência de bens em nome da empresa originariamente demandada para satisfação do débito, assim como ante a existência de fortes indícios de desvio de finalidade, concernente à prática do crime de pirâmide financeira, necessária se faz a desconsideração da personalidade jurídica, devendo figurar no pólo passivo da demanda as demais empresas integrantes do grupo econômico e seus sócios, que respondem solidariamente pelos prejuízos causados aos consumidores-investidores. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva.
5. O juiz é o destinatário final da prova, de modo que, tendo o magistrado constatado elementos bastantes para elucidar a questão posta em juízo, considerando que a produção de mais provas apenas procrastinaria a solução para o litígio e ratificaria as alegações já constantes nos autos, não há que se falar em cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
6. Nos termos do artigo 166 do Código Civil, é nulo o negócio jurídico cujo objeto seja ilícito, a exemplo do contrato de sociedade em conta de participação, na qual a empresa denominada sócia ostensiva atua como aparente instituição financeira, com o objetivo de captação de recursos e promessa de remuneração elevada do capital investido, que, em verdade, configura nítido esquema de pirâmide financeira, vedado pelo ordenamento jurídico, impondo-se, pois, o retorno das partes ao status quo, consoante estabelece o artigo 182 do mesmo diploma.
7. Acolhidos os pedidos autorais em sua integralidade, a parte demandada deve arcar com a totalidade dos ônus sucumbenciais, na forma do regramento legal contido no artigo 85 do Código de Processo Civil, não havendo se falar em reconhecimento da sucumbência recíproca.
8. Apelação conhecida e desprovida. Preliminares rejeitadas.